Tribunal: TCU
Processo: 011.346/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5056/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.346/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deisy Sandoval Araújo (XXX.678.882-XX); Lúcia da Cruz Sandoval (XXX.629.682-XX); Lucila da Cruz Sandoval (XXX.207.332-XX); Luciney Sandoval de Assis (XXX.208.732-XX); Maria Beethilania Ribeiro Leite (XXX.709.464-XX); Maria Ferreira Sandoval (XXX.202.392-XX); Maria do Socorro de Lima Almeida dos Santos (XXX.373.207-XX); Marluce de Souza Oliveira (XXX.977.192-XX); Raimunda da Cruz Sandoval (XXX.944.712-XX); Sebastiana Geducilene Silva de Oliveira (XXX.544.172-XX); Sofia Figueiredo Goes (XXX.917.252-XX); Sônia da Cruz Sandoval Farias (XXX.450.632-XX); Sulamita Souza Oliveira (XXX.106.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.